Tribunal: TJES
Processo: 5000607-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000607-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JULIO CESAR CANDIDO SANTIAGO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000607-42.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA: JULIO CESAR CANDIDO SANTIAGO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por JULIO CESAR CANDIDO SANTIAGO em face de BANCO DO BRASIL S.A. em razão dos transtornos advindos de golpe perpetrado por terceiros que se passaram por funcionários da Instituição Bancária. Em análise dos autos o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar o cancelamento da cobrança inserida na fatura do mês de Janeiro/2024, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), julgando improcedente o pedido de composição por danos morais.

Irresignada, a Instituição Financeira recorrente pretende a reforma da sentença de piso, por entender que não houve falha na prestação dos seus serviços, uma vez que nenhum dado do consumidor teria sido exposto por seu sistema de segurança.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque observou-se o golpe somente foi consumado porque os golpistas detinham dados sigilosos do recorrido, os quais somente foram cooptados diante da fragilidade do sistema de proteção de dados da recorrente.

Consoante entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), de modo que incide sobre a hipótese o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou evidenciado nos autos.

No caso, verifica-se ainda a incidência da teoria da quebra do perfil de consumo, segundo a qual a alteração abrupta, atípica ou incompatível com o padrão habitual de comportamento do consumidor nas transações realizadas deveria, por si só, ter acionado mecanismos de segurança mais rigorosos por parte da instituição financeira, sendo a medida esperada diante do dever de segurança e vigilância reforçado que recai sobre o fornecedor de serviços financeiros, sobretudo quando a movimentação financeira destoa do perfil usual do consumidor, evidenciando risco de fraude.

Neste ponto, destaca-se a atuação diligente do recorrido em imediatamente contestar a operação junto ao Banco, fato registrado, inclusive, em BU – protocolo nº 202401100783 (ID 12342320).

Assim, a ausência de mecanismos eficazes de monitoramento e contenção da transação fraudulenta, mesmo diante do flagrante quebra do perfil de consumo da recorrida, reforça a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)